Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de rescisão contratual, deferiu tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiros das rés para garantia do resultado útil do processo. Eis o teor da decisão agravada: “Requerem os autores a concessão de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiros das rés para garantia do resultado útil do processo, considerando que estas possuem um elevado passivo judicial somado a um pedido de recuperação judicial que não foi deferido. De forma alternativa, pedem o bloqueio da matrícula do imóvel objeto dos autos (ID. 183619845). É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, é necessário demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e 301 do CPC). O processualista Humberto Theodoro Júnior, no Curso de Direito Processual Civil, 2017, p. 799, Editora Forense, ao tratar da fumus boni iuris, leciona que: ‘Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o ‘direito de ação’, ou seja, o direito ao processo de mérito. É claro que deve ser revelado como um ‘interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos que prima facie possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial’, como ensina Ugo Rocco. 10 O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.’ Nesse particular, por todo o contexto fático-probatório já analisado, é razoável concluir pela existência do requisito de probabilidade do direito dos autores, porquanto houve a comprovação de suas alegações em relação atraso na entrega do imóvel – que tinha previsão de término para novembro de 2022, com prazo de tolerância de 180 dias que findaria em maio de 2023 (IDs 165956150). Contudo, em 21/6/2023, já superado o período de tolerância, o cenário de descumprimento acerca da situação das obras permanecia (ID. 172192945). Fato que ensejaria o inadimplemento contratual das rés. No que toca ao perigo de dano, o mesmo autor ensina: ‘Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. 12 E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo. 13 O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se demonstrar, portanto, o ‘perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional’ (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma alteração na situação de fato existente ao tempo do estabelecimento da controvérsia – ou seja, do surgimento da lide – que é ocorrência anterior ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante.’ A par disso e verificado que parte das rés, informaram em ação de recuperação judicial que ‘a empresa vem enfrentando dificuldade severa, incorrendo em atraso de pagamento de seus fornecedores e folha de pontos de funcionários consequentemente também outros compromissos essenciais ao funcionamento da atividade fim.’ (ID. 183619846), a indicar que as rés encontram-se em estado de pré-insolvência, é de se extrair a possibilidade de ausência das circunstâncias para a consecução da tutela definitiva. Além disso, é manifesto o passivo das requeridas que está sendo pleiteado pela via judicial, parte já no procedimento executivo (ID. 183619847 e 183619848). Assim, resta demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que eventual demora da decisão judicial pode resultar na impossibilidade de qualquer ressarcimento aos autores. Importante ressaltar que o bloqueio valores tem natureza meramente conservativa, de maneira que se trata de medida plenamente reversível e que pode ser revista a qualquer tempo, sem qualquer prejuízo à parte contrária. A propósito, decidiu este e. TJDFT sobre o tema: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA ATÍPICA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. ART. 301, CPC. REQUISITOS EVIDENCIADOS. PACTUAÇÃO VISANDO INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA. PAGAMENTO ADIANTADO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. PROTELAÇÃO NO PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. GRANDE RISCO DE INSOLVÊNCIA. MAIS DE 77 PROCESSOS NO TJSP EM DESFAVOR DO RECORRIDO. SITUAÇÕES SEMELHANTES. DIVERSAS NEGATIVAÇÕES, PROTESTOS E EMISSÕES DE CHEQUES SEM FUNDOS. DÉBITO EM TORNO DE OITO MILHÕES DE REAIS. 77 PENDÊNCIAS FINANCEIRAS NO ÂMBITO DO SERASA. EVIDÊNCIA DE PREJUÍZO. SÓCIO GOZANDO STATUS DE MILIONÁRIO NAS REDES SOCIAIS. IMÓVEIS E AUTOMÓVEIS DE LUXO. PRECEDENTES. CAUTELA JUSTIFICÁVEL. ARTIGOS 139, VI E 297, CPC. DEMONSTRAÇÃO DO DANO GRAVE, DE DIFÍCIL/IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa ao resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. 1.1. O arresto é viável, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo suficiente a probabilidade do direito afirmado e risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, ‘caput’, do CPC, será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Considerando que foi demonstrado o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto deve ser modificada. 2.2. A probabilidade do direito substancial vindicado resta demonstrada por documentos, contrato, comprovantes de pagamento, cópia de conversas e reconhecido inadimplemento, sem efetiva solução; além disso, há diversos documentos corroborando as alegações do agravante, sinalizando para situação de insolvência/Inadimplência reiterada no mercado e/ou indicativo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial’, com decisões judiciais recentes nesse sentido (do TJSP - cópias). 2.3. A medida de cautela do juízo tem amparo no seu Poder Geral de Cautela à luz do disposto nos artigos 139, IV e 297, CPC. 3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1799068, 07346280220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de arresto para determinar o bloqueio do valor postulado na inicial (ID. 165953391), através do sistema SISBAJUD, sem dar ciência prévia as rés. Após a conclusão da diligência, publique-se esta decisão com retirada do sigilo e certifique-se o resultado da pesquisa. Efetivado o bloqueio transfira-se o valor para uma conta judicial à ordem e disposição deste juízo. Infrutífera a tentativa de bloqueio, expeça-se ofício ao Registro de Imóveis para averbar a existência da presente demanda na matrícula do imóvel descrito na inicial. I. Após, venham conclusos para sentença.” Sustenta a Agravante que a decisão: "[...] contrariamente ao mencionado pelo D. Juízo a quo, deixou de observar diversos aspectos, dentre eles que a ora agravante, ELETRON AROINDUSTRIAL LTDA., não possui qualquer relação com as demais corrés, bem como desfruta de saudável condição financeira atualmente, o que já demonstra o equívoco da decisão ora agravada, somado a diversos outros fatos que posteriormente serão demonstrados, comprovando a ausência probabilidade do direito dos autores/agravados, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, importante destacar que não basta ao Juízo simplesmente ater-se a SUPOSIÇÕES REALIZADAS PELA PARTE, no sentido de que TODAS as rés estão em delicado estado financeiro, para deferir tutela antecipada de urgência, sob pena de causar severo transtorno a continuidade das obras necessárias ao loteamento, bem como à saúde financeira da agravante, pois, caso seja antecipadamente desprovida de seus recursos financeiros, obviamente se tornará deficitária [...]". Teceu considerações sobre o direito dos autores, entendendo que são carentes de probabilidade de êxito porque "todas as obras de infraestrutura foram entregues dentro do prazo contratual". A um primeiro e provisório exame entendo de manter a decisão agravada surtindo seus efeitos. A providência judicial acauteladora determinada está calcada em análise, não só da adequação jurídica da medida, como também dos fatos noticiados sobre as empresas que enfrentam diversas ações judiciais que lhes podem ocasionar um passivo de extensão imprevisível, capaz de afetar o resultado útil deste processo. A própria Agravante expõe no recurso que: "é fato possui um passivo judicial no valor aproximado de R$3.897.000,00, contudo, conforme já mencionado alhures, tal passivo sequer foi constituído, não havendo qualquer ação em fase de cumprimento de sentença”, sendo que as duas outras empresas estariam a tentar o processo de recuperação judicial. É certo que a Agravante sustenta que apesar disso tem honrado com seus compromissos e tem disponibilidade financeira em suas contas, e que mesmo as eventuais condenações que venha a sofrer não abalarão sua solidez. Porém, tais circunstâncias não são aferíveis de plano, especialmente em juízo preliminar, tudo indicando a necessidade de espelhamento de sua situação econômico-financeira junto ao juízo recorrido. Assim, até que a eg. Turma se pronuncie definitivamente sobre o recurso, mantenho a decisão recorrida, pelo que INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a contraparte. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 20 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator